Tribunal: TJES
Processo: 5006829-94.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006829-94.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSANGELA ALVES MARIANO
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006829-94.2022.8.08.0048

RECTE.: ROSÂNGELA ALVES MARIANO

RECDO.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RELATOR: Drª. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROTESTO DE DÍVIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS APENAS EM SEDE RECURSAL. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de demanda proposta por
ROSANGELA ALVES MARIANO
em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
através da qual alega que na ação que tramitou sob o nº 00143549220208080725, no 4º Juizado de Serra, a requerida foi condenada à reparação de danos, podendo compensar o valor dos débitos em aberto, o que acarretaria na quitação a todos os débitos em aberto, inexistindo dívidas da Autora com a requerida. Contudo, ainda existe protesto no nome da Autora, que causa prejuízos a esta, uma vez que é comerciante, e a Requerida não enviou comunicado de pagamento. Pleiteia pela baixa dos protestos com ônus cartorário arcado pela requerida e danos morais.

Em sede de contestação (ID. 3130875), a requerida afirma que estava no exercício regular de seu direito, por isso interrompeu o fornecimento de energia e incluiu o nome da Recorrida nos cadastros de restrição de crédito. Aduz, ainda, a ausência de danos morais. Requer a improcedência da ação.

Pelo magistrado
a quo
fora proferida sentença

(ID. 3130944), nos seguintes termos:

Ante o exposto, julga-se
IMPROCEDENTE
os pedidos, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Irresignada, a parte Autora, interpôs Recurso Inominado (ID. 3130950). Em suas razões, alega que realizou um acordo com a empresa recorrida em 11.07.2019. Nesse acordo com confissão de dívida, as faturas que geraram os protestos 78, 79 e 80 ESTÃO INCLUÍDAS, ou seja, as faturas dos meses de Abril, Maio e Junho de 2019 foram objeto de acordo extrajudicial. Afirma que as faturas protestadas são as relacionadas aos meses de ABRIL a JUNHO DE 2019. Alega que não poderia a empresa recorrida cobrar a fatura do mês de Setembro e Agosto de 2019, onde constam as parcelas do acordo extrajudicial, e ao mesmo tempo cobrar as faturas que compõem esse acordo (Abril, Maio e Junho de 2019), já que seria dupla cobrança. Requer, por fim, a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões (ID. 3130955), em que pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório. Decido.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, mantendo a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Defiro o pleito de assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98,§ 1º do CPC.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

A Recorrente alega que houve cobrança indevida e, em virtude disso, a Recorrida não poderia incluir o nome da Autora nas empresas de cadastro de pessoa física.

No entanto, tendo em vista que a referida alegação se deu somente no contexto recursal, ultrapassada a fase instrutória, não tendo a Recorrente arguido a tese supramencionada em sede de inicial, tenho que observar que tal situação configura inovação à lide, e por isso, há impossibilidade de apreciação da tese.

Assim, acompanhando o entendimento consolidado do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a inovação recursal é vedada em razão da preclusão consumativa, torna-se incabível a análise do argumento exposto somente em sede recursal. Nesse sentido são os julgados:

PROCESSUAL CIVIL - PRESCRIÇÃO - VÍCIO ALEGADO SOMENTE EM RECURSO INTEGRATIVO - INOVAÇÃO RECURSAL - MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO - 1- Na hipótese dos autos, nota-se que a parte pretende que a questão referente à prescrição seja analisada sob o argumento de que tal matéria de ordem pública foi suscitada quando da interposição de Embargos de Declaração na instância a quo.
2- Todavia, nos termos da jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, mesmo as questões de ordem pública não podem ser objeto de análise em Embargos Declaratórios, caso não apresentados no momento processual oportuno, tendo em vista a impossibilidade de inovação de tese na ocasião do manejo do recurso integrativo.
3- Agravo Interno não provido. (STJ - AGInt-REsp 1779489/CE - 2ª T. - Rel. Min. Herman Benjamin - DJe 18.10.2019 )

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL - ACORDÃO IMPUGNADO - FUNDAMENTO NÃO ATACADO - INOVAÇÃO RECURSAL - DESCABIMENTO - 1- Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo 3). 2- Incide a Súmula 283 do STF, em aplicação analógica, quando não impugnado fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido.
3- A inclusão de novo argumento para a reforma do acórdão em sede de agravo interno configura inovação recursal, incabível em razão da preclusão consumativa.
4- Agravo interno desprovido. (STJ - AGInt-AG-REsp 772740/MG - (2015/0216633-1) - 1ª T. - Rel. Gurgel de Faria - DJe 08.09.2020 )

No mais, coaduno com o Juízo de piso no sentido de que no regime próprio da Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto.

Neste sentido, segundo a lei nº 9.492 de 1997, artigo 26, § 1º e 2º,
o procedimento de cancelamento de protesto é de responsabilidade do inadimplente
. Assim, cabe ao devedor, após o pagamento da dívida, providenciar a baixa do protesto em cartório.

Portanto, entendo como o magistrado singular, e não visualizo alteração a ser realizada na r. sentença, que merece confirmação por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.

É como voto.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099 de 95. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95, no entanto, afastada sua exigibilidade em virtude do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 21 de Agosto de 2023.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)